Tribunal: TJDFT
Processo: 0046824-57.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS VANTAGENS DO PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
1. A prestação de serviços advocatícios configura obrigação de meio, razão pela qual o dever de indenizar não decorre do insucesso da demanda, mas sim da ausência de adoção, pelo profissional contratado, de condutas jurídicas favoráveis aos interesses da contratante.
2. Reconhece-se a responsabilidade pelos danos materiais suportados pela outorgante quando a perda de uma chance for atribuída exclusivamente à atuação do advogado da causa que não interpôs recurso com séria chance de ser provido e que não a informou sobre as vantagens do pagamento espontâneo do débito.
3. Gera dano moral a desídia dos advogados, em razão da qual a outorgante/vencida desembolsou, a título de verba honorária, valor que supera em mais de 40 vezes o que é normalmente fixado em ações com idêntica causa de pedir. No caso, R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Negou-se provimento aos apelos dos réus.